Tribunal: TJDFT
Processo: 0760118-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0760118-17.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELIA REGINA RODRIGUES OLIVEIRA EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se que a controvérsia dos autos refere-se à possibilidade de supressão ou não da Gratificação em Políticas Sociais (GPS) dos proventos de aposentadoria de servidores distritais. A Exm.a Desembargadora SIMONE LUCINDO, no Incidente de Uniformização n. 0701016-44.2020.8.07.9000, determinou o sobrestamento dos processos e dos recursos nos quais se discute a ocorrência, ou não, da decadência e, se o caso, o termo inicial de contagem do prazo, para o exercício da autotutela da Administração Pública, para fins de supressão da “Gratificação em Políticas Sociais” – GPS (Lei Distrital n. 5.184/2013), dos proventos de aposentadoria de servidores distritais. ANTE O EXPOSTO, determino a suspensão do presente processo, até o julgamento final do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência - IUJ. Int. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora